Tribunal: TJSP
Processo: 1012330-13.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente, com consequente apelo do autor. Dano moral. Não ocorrência. Parte autora que teve valor creditado em conta e não procedeu à devolução ao ajuizar a ação. Situação que se traduz em mero aborrecimento. Compensação devida. Autor apelante que sucumbiu de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos patrimonial e moral julgada parcialmente procedente, com consequente apelo do autor. Dano moral. Não ocorrência. Parte autora que teve valor creditado em conta e não procedeu à devolução ao ajuizar a ação. Situação que se traduz em mero aborrecimento. Compensação devida. Autor apelante que sucumbiu de menor parte dos pedidos, contudo, de maneira que a parte ré apelada deve arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais por inteiro, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.